Tribunal: TJDFT
Processo: 0713982-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0713982-97.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO ANDRE ALVES ABREU, CHRISTINA BITTENCOURT DE SANTANA ABREU AGRAVADO: ADVANCE CENTRO CLINICO SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A D E C I S Ã O 1. Advance Centro Clínico Sul Empreendimentos Imobiliários S.A. opõe embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 70752823), que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto por Frederico André Alves Abreu e Christina Bittencourt de Santana Abreu, a fim de suspender a eficácia da decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (ID 230865182 do processo n. 0708051-47.2024.8.07.0001). Em suas razões recursais (ID 70895970), a embargante aponta omissão na decisão. Sustenta que a alegada venda da unidade imobiliária configura tese nova, “(...) que não foi apresentada na impugnação ao cumprimento de sentença (ID 217135020), tampouco na primeira manifestação processual dos Agravantes. A alegação somente foi juntada aos autos mais de seis meses após o comparecimento espontâneo da parte, o que caracteriza preclusão consumativa, nos termos do art. 278 do CPC e art. 525, §1o, inc. I, do CPC”. Argumenta não haver “(...) qualquer prova eficaz da alegada venda, tampouco da anuência da Agravada — cuja concordância era exigência contratual expressa (Cláusula 11a do contrato)”. Argumenta que “a suposta alienação é utilizada como óbice criado artificialmente pelos próprios Agravantes, que violam a boa-fé objetiva e agem em contradição com sua conduta anterior”. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com a concessão de efeitos infringentes, para que seja suprido o vício apontado e para que, como consequência, seja revogado o efeito suspensivo concedido. A embargante apresenta, ainda, contrarrazões ao agravo de instrumento interposto pelo embargado (ID 70895971). É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. Especificamente quanto ao vício previsto no art. 1.022, II, do CPC, “a omissão que permite o provimento dos embargos de declaração se apresenta quando o julgador não analisa pontos ou questões que estão contidas nos autos. Ou seja, conforme a dicção legal, cabem embargos de declaração quando há ‘omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento’” (EDcl no REsp n. 1.778.048/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021). Na hipótese, não se verifica no decisum embargado nenhuma omissão. Por relevante, colaciona-se a decisão: 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Frederico André Alves Abreu e Christina Bittencourt de Santana Abreu, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (ID 230865182 do processo n. 0708051-47.2024.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Advance Centro Clínico Sul Empreendimentos Imobiliários S.A., aplicou multa aos agravantes por descumprimento de obrigação de não fazer e determinou a averbação da transferência da propriedade de imóvel (unidade imobiliária de garagem) ao agravado. Em suas razões recursais (ID 70691985), os agravantes alegam não ser mais proprietários do imóvel desde 29/1/2018, quando o bem foi vendido a terceiro, razão pela qual impossível o cumprimento da obrigação determinada pelo Juízo de origem. Suscitam “(...) um sério risco de dano grave e de difícil reparação em caso de manutenção da Decisão, vez que os Agravantes sofrerão medidas constritivas desarrazoadas em seu desfavor, além de um terceiro que não possuí qualquer relação com os autos, ser desapropriado de seu bem em uma decisão totalmente contrária aos fatos”. Apontam haver discussão sobre possível ocorrência de nulidade na citação do processo de conhecimento e que a matéria é objeto do agravo de instrumento n. 0708676-50.2025.8.07.0000, ainda em trâmite. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão recorrida, a fim de reconhecer a impossibilidade do cumprimento da determinação judicial em razão da ilegitimidade de parte e consequente revogação da multa imposta. Preparo recolhido (ID 70692262). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos autos de referência, reputam-se presentes tais requisitos. Como se vê, os agravantes apresentaram contrato de compra e venda de imóvel, datado de 29/1/2018, tendo como objeto a vaga de garagem n. 101 no 3o subsolo do lote 68-A (ID origem 229535938), e como compradora pessoa que não integra a lide. O referido documento foi autenticado no 2o Ofício de Notas e Protesto. Portanto, há, ao menos, probabilidade do direito. Ademais, discute-se no agravo de instrumento n. 0708676-50.2025.8.07.0000 a suposta nulidade da citação no processo de conhecimento o que, se provado, implicaria nulidade dos atos subsequentes. Presente, ainda, o risco de dano grave ou de difícil reparação, consistente na premente expropriação de bem supostamente pertencente a terceiro, presumidamente de boa-fé. Desse modo, reunidos, neste instante processual, os requisitos legais para tanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso é medida cabível. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão da eficácia da r. decisão agravada até análise final do presente recurso. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se com urgência o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Após, retornem conclusos. A respeito da concessão de efeito suspensivo, convém mencionar o escólio de Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: O efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judicis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único do CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento do seu direito. Observa-se que a decisão embargada indicou expressamente estarem presentes, naquele momento processual, os requisitos para a concessão da medida liminarmente concedida. Ademais a decisão, registrou que “(...) a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado”. Ou seja, os argumentos do embargante, que, inclusive, são repetidos em suas contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 70895971), serão adequadamente apreciados no momento do julgamento do recurso. Nesse contexto, verifica-se que o embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Relatoria ao conceder efeito suspensivo ao recurso. Pretensão dessa natureza, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. Portanto, em que pese a argumentação apresentada no recurso de embargos de declaração opostos pelo executado, tem-se que a fundamentação utilizada na decisão recorrida demonstrou clara conclusão atingida após a detalhada aplicação das normas pertinentes ao caso, além disso, atende adequadamente ao novo padrão decisório exigido pelo § 1o do art. 489 do CPC. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. 4. Conforme apontado, discute-se no agravo de instrumento n. 0708676-50.2025.8.07.0000 a suposta nulidade da citação no processo de conhecimento o que, se provado, implicaria nulidade dos atos subsequentes e prejudicaria o julgamento do novo agravo interposto. Considerando que o referido agravo está em vias de ser julgado (recurso pautado para julgamento na 16a Sessão Ordinária Virtual - período de 14/5 a 21/5), aguarde-se o julgamento daquele recurso para posterior andamento do agravo de instrumento n. 0713982-97.2025.8.07.0000, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC. Mantém-se, nesse ínterim, a eficácia da decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso (ID 70752823). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 10. ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2025, p. 1.901.